Tribunal: STF
Processo: ARE 1347804
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19.



    1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19.



    2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.